Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-38.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante do teste toxicológico do segurado, falecido, sobre a ingestão mínima de álcool – Seguro de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida – Aos seguros de vida, basta a verificação da

Ementa:

- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante do teste toxicológico do segurado, falecido, sobre a ingestão mínima de álcool – Seguro de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida – Aos seguros de vida, basta a verificação da boa-fé do segurado, que é o suficiente para o pagamento de indenização - Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça - Não pode a seguradora se eximir do pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento de agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o que torna abusiva, e portanto, nula, toda e qualquer cláusula que assim estabeleça – Mesmo que, supostamente o autor tenha ingerido álcool, não há prova de que a quantidade aferida tenha sido capaz de embriagá-lo e contribuído diretamente para a ocorrência do acidente – Colisão em ultrapassagem lícita - Necessidade de prova do nexo causal entre a ingestão de álcool e o acidente de trânsito, do que a ré não se desincumbiu – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203754
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002178-38.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ITAÚ SEGUROS
S/A, são apelados LEINA JAKAB (JUSTIÇA GRATUITA), MANUEL JAKAB
FERNANDES
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
MATHEUS
JAKAB
FERNANDES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002178-38.2018.8.26.0562
8a Vara Cível da Comarca de Santos
Apelante: Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A.
Apelados: Manuela Jakab Fernandes e outro
Juíza de 1a Instância: Patricia Naha
Voto no 29521.
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária
Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em
informação constante do teste toxicológico do segurado, falecido,
sobre a ingestão mínima de álcool Seguro de dano, como é o
exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos
seguros de danos pessoais, como é o de vida Aos seguros de
vida, basta a verificação da boa-fé do segurado, que é o suficiente
para o pagamento de indenização - Súmula 620 do Superior
Tribunal de Justiça - Não pode a seguradora se eximir do
pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento
de agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o
que torna abusiva, e portanto, nula, toda e qualquer cláusula que
assim estabeleça
Mesmo que, supostamente o autor tenha
ingerido álcool, não há prova de que a quantidade aferida tenha
sido capaz de embriagá-lo e contribuído diretamente para a
ocorrência do acidente
Colisão em ultrapassagem lícita -
Necessidade de prova do nexo causal entre a ingestão de álcool e
o acidente de trânsito, do que a ré não se desincumbiu Sentença
mantida Recurso não provido.
Insurge-se a ré de “ação ordinária de cobrança de pagamento
de seguro de vida em grupo com pedido de tutela urgência” contra r. sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido, para condená-la ao pagamento de
indenização securitária e despesas referentes a auxílio funeral, “em valor a ser
apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar do ajuizamento e juros moratórios de 1% ao
mês a contar da citação” (fl. 361), além de condená-la ao pagamento de 2/3 das custas
e despesas do processo e ao de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa. A r. sentença também julgou extinto o processo, sem resolução
de mérito, por ilegitimidade ativa, em relação à Leina Jakab, que foi condenada a
pagar 1/3 das custas e despesas do processo, além de honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração foram opostos pelos autores
(fls. 369/370 e 383/384) e acolhidos pelo MM Juiz (fl. 385), para suprimir a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
3
final do dispositivo, que dizia: “obrigação que ficará sob condição suspensiva em razão da
gratuidade concedida, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do CPC” (fl. 385), porque à ré
não foi concedido o benefício da justiça gratuita.
Sustenta a apelante que: a) reconhece o vínculo
contratual entre as partes, inclusive a previsão de cobertura para as hipóteses de
morte acidental; b) só deverá indenizar os autores por riscos predeterminados; c)
de acordo com o boletim de ocorrência e exame toxicológico realizado pelo IML, o
segurado conduzia o seu veículo em estado de embriaguez total, com
concentração de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, por pista plana, reta
e seca, com sinalização de faixas contínuas e à luz do dia; d) o segurado invadiu
a pista contrária, em alta velocidade, e colidiu frontalmente com o caminhão que
vinha em sentido oposto; e) a negativa de cobertura é “regular”, em razão de o
autor ter sofrido acidente por estar conduzindo o seu veículo em alta velocidade,
em rodovia pública, realizando manobra perigosa e imprudente, o que configura
agravamento de risco, risco este expressamente excluído da apólice; f) tudo leva
a crer que a embriaguez foi a única causa do acidente, não havendo nenhum
indício de que o acidente pode ter ocorrido por influências externas; g) os
apelados não negam as circunstâncias do acidente, tampouco a embriaguez do
segurado; h) após a dosagem de 4 decigramas de álcool por litro de sangue,
como é o caso dos autos, o indivíduo ingressa na “fase de desinibição” (fl. 399) e as
consequências são nefastas quando associadas à condução de veículo em
rodovia, conforme estudo realizado pelo Núcleo de Perícias Médico-Legais da
Polícia Civil do Estado de São Paulo; i) o segurado agravou intencionalmente o
risco e praticou não só ato ilícito, previsto no artigo 165 do CTB como crime,
previsto no artigo 306 do mesmo diploma; j) a cláusula que exclui o risco não é
abusiva. Pede, ao final, a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 407/408).
Houve resposta (fls. 414/426).
O Ministério Público manifestou-se às fls. 431/438.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
4
É o relatório.
Narra a inicial que o segurado falecido contratou com a
ré seguro de vida “VG CORPORATE” (fl. 2), de apólice no 3330755, por meio do
estipulante SESC Bertioga, empresa na qual trabalhava há anos, com previsão
de cobertura para, dentre outras, morte acidental e “assistência funeral”, com capital
segurado nos valores de R$312.440,00 e R$4.500,00, respectivamente.
Dizem os autores que, “Em caso de falecimento por acidente,
caso dos Autos, acumulariam as indenizações previstas pelas garantias de morte e morte acidental”
(fl. 2).
Afirmam os autores que o segurado faleceu em 14.9.16
e que, em seguida, comunicaram o fato à ré, que exigiu a apresentação do
exame toxicológico do falecido e se recusou a pagar indenização, sob o
fundamento de perda da garantia contratada, por ser a “dosagem alcoólica encontrada
no sangue do falecido (0,06 mg/l) foi fato determinante para a ocorrência do acidente” (fl. 3).
Os autores alegam que, na data do acidente, o
segurado havia dormido pouco, porque havia participado de reunião até tarde da
noite, além do fato de estar vivenciando quadro de depressão, em virtude da
perda dos seus pais, e estar em “profundo stress e desespero devido a enormes dividas
com bancos e cooperativas” (fl. 3). Dizem, além disso, que seu veículo apresentava
constantes problemas mecânicos e que todos os fatores podem ter dado causa
ao acidente.
Afirmam que a ré não comprovou que o acidente se
deu em razão da ingestão de bebida alcóolica e que a ré só poderia pautar a sua
recusa nesta hipótese se tivesse comprovado “que tal estado foi, sem sombra de dúvida,
a causa determinante do acidente” (fl. 9), porque a presença de álcool no sangue, por si
só, não afasta a cobertura do seguro.
Os autores sustentam que a recusa da ré os
prejudicou, porque passam por dificuldade financeira e problemas psicológicos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
5
que, por tudo o que foi dito, fazem jus à indenização securitária e à assistência
funerária.
A ré contestou e pediu a “adequação do polo passivo”,
sustentou a ilegitimidade ativa de Leina Jakab, e, no restante, utilizou-se
basicamente dos mesmos argumentos do apelo.
O Ministério Público manifestou-se às fls. 348/351,
posicionando-se a favor da procedência do pedido.
Não há controvérsia acerca da existência de contrato
de seguro entre ré e o segurado e que os autores, seus filhos, foram indicados
como beneficiários do seguro.
Seguro de dano, como é o exemplo de seguro de
veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de
vida.
No primeiro, é relevante aferir se houve, ou não,
agravamento de risco pela ingestão de bebida alcóolica, sendo lícita, portanto, a
exclusão de cobertura fundada nesta hipótese.
Ao segundo, entretanto, basta a verificação da boa-fé
do segurado, que é o suficiente para o pagamento de indenização.
Deste modo e com base na jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, editou-se a Súmula no 620, que
dispõe: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização
prevista em contrato de seguro de vida.”.
Destaca-se trecho extraído do julgado de relatoria do
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, sobre o tema: “No seguro de vida, é vedada a exclusão
de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado
em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular
SUSEP/DETEC/GAB n. 08/2007)” (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
6
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017).
No mesmo sentido, segue julgado desta Câmara:
“SEGURO. Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de
seguro de vida. Morte do segurado (...) Embriaguez que é irrelevante à apreciação do caso
concreto. Preliminar rejeitada. Mérito. Alegação de que o segurado, que faleceu em acidente de
trânsito, estava embriagado. Alegação de que o agravamento do risco leva à perda do direito à
indenização pelo beneficiário, ex vi do artigo 768 do Código Civil. Discussão sobre a existência ou
não de embriaguez que é despicienda. Ainda que o segurado estivesse embriagado no momento
do acidente, tal fato não elidiria a obrigação da seguradora quanto ao pagamento de indenização
de seguro de vida, que é devida até mesmo quando há o cometimento de suicídio. Seguro de vida
que se distingue do seguro de danos. Súmula 620 do STJ. Precedentes deste E. TJSP.
Indenização devida. Correção monetária a partir da contratação, conforme Súmula 632, do STJ.
Sentença mantida. Apelação desprovida” (TJSP, Apelação no 0701400-33.2012.8.26.0666, Des.
Rel. Carlos Dias Motta, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 9.10.19).
Por tudo, não pode a seguradora eximir-se do
pagamento de indenização por morte acidental sob o fundamento de
agravamento de risco, por suposta embriaguez do segurado, o que torna abusiva
e, portanto, nula, toda e qualquer cláusula que assim estabeleça, mormente a
cláusula 26, “b”, das condições gerais do seguro (fl. 273).
De qualquer modo, o Boletim de ocorrência de fls.
18/21, ao contrário do que alega a ré, não conta com informações
pormenorizadas do acidente, mas apenas consigna que “Comparece nesta unidade
policial o SD PM Rodoviário Lucinei RE: 922154-9 VTR. R: 1529 noticiando que foi acionado via
DER para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal. Chegando no local
deparou o caminhão incendiado e o veículo acidentado na vegetação devido a gravidade do
acidente. Foi acionado o cepol/Santos onde compareceu a perita Mariane que para fazer a perícia
do local do acidente conforme talão 2219. Os veículos foram encaminhados ao pátio do DER.
Conforme declaração do policial rodoviário o veículo Logan estava fazendo uma ultrapassagem
onde os veículos colidiram lateralmente. Foi acionado a funerária onde comparece o motorista
Marcio para transportar a vítima ao IML/Guarujá/SP para fazer exame Necroscópico. Nada mais” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
7
21).
Por meio de pesquisa no Google Maps, aliás, o exato
local do acidente contava com faixa de rolamento que permitia a ultrapassagem,
ao contrário do que afirma a ré.
A despeito de o exame toxicológico realizado ter
revelado “resultado POSITIVO para ÁLCOOL ETÍLICO na concentração de 0,6 g/l” (fl. 38), tal
conclusão, por si só, não faz prova de que o autor estava embriagado e, por
consequente, com a sua capacidade de dirigir alterada.
A conclusão a que se chega é a de que, ainda que o
autor tenha ingerido álcool, não há prova nos autos de que, repito, a quantidade
aferida tenha sido capaz de embriagá-lo e contribuído diretamente para a
ocorrência do acidente.
Não se pode dizer, inclusive, que o acidente era
improvável e que ocorreu, exclusivamente, em razão da influência de álcool, já
que, como constou do boletim de ocorrência, ele colidiu quando realizava
ultrapassagem lícita.
Além do mais, a ingestão de álcool, por si só, não seria
capaz de afastar a cobertura securitária, havendo necessidade de prova do nexo
causal entre ela e o acidente de trânsito, isto é, que este tenha sido consequência
determinante daquela.
A propósito tem decidido o Superior Tribunal de Justiça
nos seguintes termos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA STJ/7. IMPROVIMENTO. 1.- É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a embriaguez do segurado,
por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora prevista no
contrato, ficando condicionada a perda da cobertura à efetiva constatação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002178-38.2018.8.26.0562 -Voto no 29521
8
o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.
Precedentes. 2.- Analisando o conjunto probatório dos autos, concluiu o Tribunal
de origem pela inexistência de provas que atestem a influência direta do consumo
de álcool na ocorrência do acidente, não podendo a questão ser revista em
âmbito de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3.- Agravo
Regimental improvido”. (STJ, AgRg no REsp 1361291/MG, Min. Rel. Sidnei
Beneti, DJe 01/04/2013) (grifei)
Não bastasse, sobre agravamento do risco, o Código
Civil de 2002 introduziu elemento novo na disciplina, ao dispor, no artigo 768, que
o "segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco
objeto do contrato." (grifei) e, no caso em discussão, nem prova de embriaguez
há.
Não
havendo
comprovação
da
embriaguez
do
segurado nem de que a ingestão de álcool por ele teria sido a causa do acidente,
não é possível admitir que o segurado tenha, de qualquer modo, descumprido o
contrato de seguro firmado entre as partes, o que, repita-se, ainda assim não
seria suficiente à recusa de cobertura, como visto.
Deste modo, é de rigor a condenação da ré ao
pagamento de indenização securitária e auxílio funeral, nos moldes da apólice de
fls. 199/200, conforme a r. sentença.
Mantida a sentença, elevo os honorários advocatícios a
15% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora